Tribunal: TJDFT
Processo: 0704465-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO RÉU. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De conformidade com os artigos 349 e 786 do Código Civil, a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado de propor ação regressiva visando ao ressarcimento de valores que empregou para pagamento dos danos causados em veículo por sinistro imputado a outrem.
2. O causador de acidente automobilístico fica sujeito a suportar o ônus de ação regressiva movida pela Seguradora, em razão da mesma subsidiar os prejuízos de seu filiado decorrentes do sinistro.
3. Quando, após o confronto das versões levadas à instrução processual, resta comprovado que os requeridos foram responsáveis pela eclosão do acidente automobilístico ao deslocar-se sem a devida cautela, com imprudência e imperícia adentrando via preferencial, a esses cumpre arcar com os danos decorrentes da conduta imprevidente.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.